Tribunal: STJ
Processo: 8058514-83.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088135 - BA(2025/0418625-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
AGRAVADO
: JOSE MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: GABRIEL CLIMACO DA CUNHA - BA038036
MONIQUE BOAVENTURA GOMES - BA046448
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, SÚMULAS 7 E
E
83/STJ,
TEMA 466/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada na
consonância do acórdão recorrido com o
e na necessidade de
Tema 466/STJ
reexame do conjunto fático-probatório.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
indenização por danos materiais e morais, em razão de empréstimo e
c/c
transferências realizados mediante fraude após subtração de dispositivo pessoal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores indevidos e
condenar ao pagamento de danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a condenação ao
reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da
instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA56115831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 20ee38e6-6a62-4fdf-9e84-79280413844c

incide a excludente do
§ 3o, II, do CDC por culpa exclusiva do consumidor
art. 14,
ou de terceiro; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
responsabilidade das instituições financeiras em fraudes praticadas por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada porque o Tribunal de origem
examinou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução
da controvérsia (arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à falha do serviço e à alegada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC).
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada no
e com a Súmula n. 479 do STJ, que afirmam a responsabilidade
Tema 466/STJ
objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros como fortuito interno;
por isso, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Afastada a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões essenciais (arts. 489,
§ 1o, e 1.022, II, do CPC). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame
do conjunto fático-probatório sobre a alegada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3. Aplica-se o
e a Súmula n. 479
Tema 466/STJ
do STJ para reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
fraudes como fortuito interno. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 489 § 1o, 1.022 II e 85 § 11; CDC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
14
e 14 § 3o II; CF,
III.
caput
art. 105
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 479.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 20ee38e6-6a62-4fdf-9e84-79280413844c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 20ee38e6-6a62-4fdf-9e84-79280413844c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088135 - BA(2025/0418625-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
AGRAVADO
: JOSE MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: GABRIEL CLIMACO DA CUNHA - BA038036
MONIQUE BOAVENTURA GOMES - BA046448
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, SÚMULAS 7 E
E
83/STJ,
TEMA 466/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada na
consonância do acórdão recorrido com o
e na necessidade de
Tema 466/STJ
reexame do conjunto fático-probatório.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
indenização por danos materiais e morais, em razão de empréstimo e
c/c
transferências realizados mediante fraude após subtração de dispositivo pessoal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores indevidos e
condenar ao pagamento de danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a condenação ao
reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da
instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA54911053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 1b3e0baa-2452-4f02-9e79-04d68afa3b54

incide a excludente do
§ 3o, II, do CDC por culpa exclusiva do consumidor
art. 14,
ou de terceiro; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
responsabilidade das instituições financeiras em fraudes praticadas por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada porque o Tribunal de origem
examinou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução
da controvérsia (arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à falha do serviço e à alegada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC).
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada no
e com a Súmula n. 479 do STJ, que afirmam a responsabilidade
Tema 466/STJ
objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros como fortuito interno;
por isso, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Afastada a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões essenciais (arts. 489,
§ 1o, e 1.022, II, do CPC). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame
do conjunto fático-probatório sobre a alegada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3. Aplica-se o
e a Súmula n. 479
Tema 466/STJ
do STJ para reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
fraudes como fortuito interno. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 489 § 1o, 1.022 II e 85 § 11; CDC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
14
e 14 § 3o II; CF,
III.
caput
art. 105
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 479.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmada no Tema 466, além de que a pretensão recursal demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54911053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 1b3e0baa-2452-4f02-9e79-04d68afa3b54

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
indenização por danos materiais e morais.
c/c
O julgado foi assim ementado:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
FRAUDULENTO.
TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. TEORIA DO RISCO DO
EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por instituição financeira contra
sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo no valor de R$
75.000,00, determinou a devolução de valores indevidamente descontados da conta
do consumidor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Alegação de ilegitimidade passiva e culpa
exclusiva de terceiro ou do consumidor. A responsabilidade objetiva da instituição
financeira e a configuração de falha na prestação do serviço em razão da permissão
de movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista, possível
vítima de golpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade da instituição financeira,
na forma do
do CDC e da Súmula 479 do STJ, é objetiva, sendo irrelevante a
art. 14
autoria de atos fraudulentos praticados por terceiros, que configuram fortuito
interno, relacionado ao risco inerente da atividade bancária. 2.A inversão do ônus da
prova, nos termos do
o, VIII, do CDC, exige que a instituição financeira
art. 6
demonstre a regularidade das transações e a compatibilidade com o perfil do
consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Movimentações atípicas —
empréstimo elevado e transferências sucessivas para terceiros desconhecidos,
realizadas logo após o roubo de dispositivos pessoais do consumidor — indicam
falha no dever de segurança da instituição financeira. 4. Os danos morais
configuram-se in re ipsa, dada a violação à dignidade do consumidor e os
transtornos causados pela fraude, sendo a quantia de R$ 6.000,00 proporcional e
adequada à reparação e à função pedagógica.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, o recorrente
aponta violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Tribunal de
Documento eletrônico VDA54911053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 1b3e0baa-2452-4f02-9e79-04d68afa3b54

origem teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação.
Sustenta, ainda, violação ao
§ 3o, II, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, afirmando que a fraude teria ocorrido por culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que afastaria a responsabilidade da instituição
financeira. Defende, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial quanto à
responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de fraude praticada por
terceiros.
Requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o
autor alegou ter sido vítima de fraude bancária após ter sido dopado por terceiros,
ocasião em que seu aparelho telefônico e seus dados bancários teriam sido
utilizados para contratação de empréstimo e realização de transferências indevidas.
A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do
contrato de empréstimo, determinar a restituição dos valores indevidamente
descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por
danos morais.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do banco, mantendo
a condenação ao reconhecer falha na prestação do serviço e a incidência da
responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Documento eletrônico VDA54911053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 1b3e0baa-2452-4f02-9e79-04d68afa3b54

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional.
A alegação, contudo, não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de
origem examinou de forma clara e fundamentada as questões necessárias à solução
da controvérsia, expondo as razões pelas quais concluiu pela responsabilidade da
instituição financeira em razão da falha na prestação do serviço bancário. O fato de
o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente não configura omissão ou ausência de fundamentação.
Superada essa questão, passa-se à análise da alegada violação ao art. 14,
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório,
que houve falha na prestação do serviço bancário, porquanto a instituição
financeira permitiu a realização de operações atípicas e incompatíveis com o perfil
do correntista, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança para evitar a
fraude.
Consignou-se, ainda, que o banco não logrou demonstrar a ocorrência de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade
prevista no
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
A pretensão recursal, ao sustentar a existência de excludente de
responsabilidade e a inexistência de falha na prestação do serviço, demanda
necessariamente o reexame das circunstâncias fáticas que envolveram a realização
das operações bancárias e a dinâmica da fraude. Tal providência, contudo, é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, a modificação da conclusão adotada pelo Tribunal de
origem acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço bancário e da
Documento eletrônico VDA54911053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 1b3e0baa-2452-4f02-9e79-04d68afa3b54

inexistência de culpa exclusiva da vítima pressupõe o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência vedada na instância especial.
De outro lado, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade
desenvolvida.
Esse entendimento foi consolidado no julgamento dos Recursos
Especiais
e
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema
1.197.929/PR
1.199.782/PR,
466), bem como na Súmula 479 do STJ.
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a
análise do dissídio também encontra óbice nos mesmos fundamentos que impedem
o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional,
a
notadamente a incidência da
e a conformidade do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
com a orientação desta Corte Superior.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54911053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:55
Código de Controle do Documento: 1b3e0baa-2452-4f02-9e79-04d68afa3b54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.088.135 / BA
Número Registro: 2025/0418625-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80585148320238050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
AGRAVADO
: JOSE MIRANDA FIGUEIREDO
ADVOGADOS : GABRIEL CLIMACO DA CUNHA - BA038036
MONIQUE BOAVENTURA GOMES - BA046448
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:14
Código de Controle do Documento: ad5c7148-c01f-4a28-96f3-c691ee007a14

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:14
Código de Controle do Documento: ad5c7148-c01f-4a28-96f3-c691ee007a14